Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES.
1. É válida a intimação entregue por Oficial de Justiça no endereço da pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que a recebeu não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.
2. Recurso provido.